Tribunal: STF
Processo: ARE 1349206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DIREITO A RECORRER NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DIREITO LIMITADO POR LEI ESTADUAL – DIREITO A RECORRER PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR QUE NÃO PODE SER AFASTADO POR LEI ORDINÁRIA – PRECEDENTES DA CORTE. 



    1. Em que pese algum grau de divergência doutrinária, é possível concluir que não persiste um direito subjetivo a apresentar recurso, o que pode ser limitado em esfera legal. 



    2. No caso dos autos, porém, não existe a possibilidade de limitação do direito, mormente porque persista previsão em Lei Complementar acerca do direito do contribuinte em apresentar recurso. Precedentes. 



    3. Honorários majorados em grau recursal. 



    4. Recurso Conhecido e Desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O reclamante alega violação dos art. 146, III, da Constituição Federal.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O acórdão atacado, ao concluir pela impossibilidade de limitação do direito de recorrer administrativamente, assentou que:



    “Particularmente, neste ponto o Estado de fato tem razão. O direito a recorrer, de fato, não se mostra como um direito subjetivo. E, ainda que o fosse, é preciso rememorar a máxima: não existem direitos absolutos. 



    Na prática isso significa que o direito a recorrer pode sofrer limitações, o que acontece em inúmeras situações. Para ficar dentro do processo tributário, é o que acontece com as Execuções fiscais, e a limitação do recurso de apelação quando a obrigação estiver abaixo de 50 ORTNs. 



    Não existe qualquer inconstitucionalidade pelo tão só fato de haver uma limitação ao direito de recorrer. 



    Porém, não é esse o ponto que resolve a questão jurídica apresentada para a análise deste órgão jurisdicional, eis que a possibilidade de limitação do direito recursal dentro do processo administrativo tributário estadual sofre uma restrição de outra ordem. Bem assim, observe-se o teor do art. 14, da Lei Complementar Estadual nº 107/05:



    Art. 14. Além dos requisitos de prazo, forma e competência, é vedado à legislação tributária estabelecer qualquer outra condição que limite o direito à interposição de impugnações ou recursos na esfera administrativa. 



    Parágrafo único. Nenhum depósito, fiança, caução, aval ou qualquer outro ônus poderá ser exigido do contribuinte, administrativamente, como condição para admissibilidade de defesa ou recurso no processo administrativo-tributário.



    Como se pode notar, mesmo que o duplo grau de jurisdição não possa ser apontado como um direito subjetivo dentro da lógica do processo brasileiro (e aqui não se faz qualquer referência aesfera analisada) é certo que, dentro do sistema tributário estadual paranaense, a Lei Complementar Estadual nº 107/05, que institui o Código Tributário Estadual, trouxe previsões bastante específicas para a questão, definindo o duplo grau como um direito do contribuinte.



    Note-se que a própria Lei Complementar estabelece que além dos requisitos de prazo, forma e competência, qualquer outra limitação é manifestamente incabível. 



    Cumpre ressaltar que por sua própria função de integrar as normas constitucionais, a Lei Complementar se apresenta com estatura hierarquicamente superior à da Lei Ordinária. Nesse cenário, parece pouco mais do que evidente que a Lei Estadual nº 18.877/2016 não poderia ter contrariado as disposições expressas da Lei Complementar nº 107/05”



    Dessa forma, verifico que o Tribunal “a quo” ateve-se à interpretação de normas infraconstitucionaiss, sendo certo que, para ultrapassar esse entendimento e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário o reexame e a reinterpretação da legislação infraconstitucional local pertinente ao caso, notadamente Lei Complementar Estadual n° 107/2005 e Lei Ordinária nº 18.877/2016, sem cogitar de outras normas legais eventualmente incidentes. Incidência da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º XXXV, LIV e LV, 37, E 93, IX, DA CF/88. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. 



    1. Não há como infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem sem a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 107/2005), hipótese inviável em sede extraordinária. 



    2. A ofensa aos postulados constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, se existente, seria, segundo entendimento do Tribunal, meramente reflexa ou indireta. 



    3. Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 812.678/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 8/2/11).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 (LEGALIDADE E NORMA GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA). DECRETOS NºS 2.870/2001 E 1.790/1997, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VIGÊNCIA À ÉPOCA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia quando o parâmetro de controle do direto alegado desvio é a Lei Complementar nº 87/1996 e a Lei estadual nº 10.297/1996, o que revela a ausência de questão constitucional a ser examinada por esta Corte. 



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto à outros pontos aduzidos pela parte recorrente, tais como quanto à nulidade das inscrições em dívida ativa por impossibilidade de cumulação de cobranças de valores de exercícios diversos, a higidez da CDA, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático e probatório, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 959.120/SC-AgR, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/8/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE MERCADORIAS ISENTAS E NÃO TRIBUTADAS. LIMITES. ARTIGO 37, § 8 º, DO DECRETO ESTADUAL N º 37.699/1997 – RICMS/RS. DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 20, § 6 º, I, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N º 87/1996, E 16, § 2 º, DA LEI ESTADUAL N º 8.820/1989. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 895.064/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente